Tribunal: TJDFT
Processo: 0731041-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA DECISÃO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravos de instrumento interpostos, respectivamente, pelo autor (AGI 0722464-34.2025.8.07.0000) e pela ré (AGI 0731041-98.2025.8.07.0000), contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença, que fixou os valores devidos por cada parte relativamente à partilha do veículo Honda Civic, adquirido na constância da união. O juízo a quo determinou o valor do bem, os abatimentos pertinentes, as compensações pelas parcelas pagas e os saldos devedores. Os recursos versam sobre critérios de abatimento, inclusão de entrada de financiamento, incidência de juros e alcance da coisa julgada quanto a parcelas quitadas durante a união.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada paga pelo autor no financiamento do veículo Ford Focus pode ser incluída entre as seis prestações abatíveis do valor partilhável; (ii) estabelecer se incidem juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, sobre os valores pagos exclusivamente pelo autor após a separação de corpos, correspondentes à quota-parte da ré; (iii) determinar se os valores pagos durante a constância da união para aquisição do veículo Honda Civic podem ser computados como débito partilhável.
III. Razões de decidir
3. A sentença que determinou a partilha do veículo Honda Civic previu, em sua fundamentação, o abatimento de “seis prestações e/ou eventual entrada” pagas pelo autor antes da união estável, o que autoriza, por interpretação sistemática (CPC, art. 489, § 3o), a inclusão da entrada no cômputo das seis parcelas, especialmente porque apenas cinco prestações mensais venceram antes da data fixada para início da união estável (15/06/2010).
4. A exclusão da entrada do cálculo da liquidação, por ausência de menção expressa no dispositivo da sentença, viola a coerência entre fundamentação e dispositivo e não reflete o alcance da coisa julgada, uma vez que o comando judicial admite o abatimento da entrada.
5. A incidência de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela paga exclusivamente por um dos ex-cônjuges após a separação de corpos, é admitida pela jurisprudência e pela Súmula 254 do STF, sendo desnecessária previsão expressa no título judicial, uma vez que se trata de obrigação patrimonial certa, líquida e exigível.
6. Nos casos de partilha de bens financiados, quando um dos ex-cônjuges arca integralmente com as prestações após a separação de corpos, os valores correspondentes à quota-parte do outro devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora desde o desembolso, por configurar mora a partir desse momento.
7. Jurisprudência consolidada reconhece a incidência de juros a partir de cada pagamento exclusivo, em razão da exigibilidade imediata da obrigação de ressarcimento. O índice aplicável é a Taxa Selic até 30/08/2024, e, a partir de 31/08/2024, a Selic com dedução do IPCA, conforme alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024 (Tema 1.368/STJ).
8. A alegação da ré de enriquecimento sem causa do autor, em razão do uso exclusivo do veículo após a separação, encontra-se preclusa por não ter sido arguida na fase de conhecimento e por contrariar a coisa julgada formada na sentença de divórcio, a qual expressamente determinou a partilha do bem, com possibilidade de compensação das parcelas pagas.
9. Os valores pagos durante a constância da união — entrada e parcelas vencidas até a data da separação de corpos — integram o patrimônio comum do casal e, por força da coisa julgada, não podem ser considerados como débitos compensáveis na liquidação, razão pela qual devem ser excluídos do cálculo.
IV. Dispositivo
10. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor (AGI 0722464-34.2025.8.07.0000) para incluir o valor da entrada pago na aquisição do veículo no cálculo da partilha e determinar a incidência de juros de mora sobre as parcelas pagas após a separação.
11. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da ré (AGI 0731041-98.2025.8.07.0000) para excluir, do cálculo da liquidação, os valores pagos pela aquisição do veículo Honda Civic até a data da separação de corpos.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 3o; 502; 504, I; 508; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 254; STJ, Tema 1.368; TJDFT, Acórdão 1797336, 0732459-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão 1334718, 0738029-45.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 28.04.2021.